Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-25.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHA. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO.

1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.

2. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.

3. Apesar de a alimentada ter atingido a maioridade, o fato de ter ingressado na educação superior, aliada a sua condição de desemprego, justificam a fixação da pensão alimentícia.

4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que a alimentanda complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.